Tribunal: TJMT
Processo: 0008706-51.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008706-51.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0007-96 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
QUATRO MARCOS LTDA E ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO E QUATRO MARCOS LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO - NÃO VERIFICADO - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – POSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. 2. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
QUATRO MARCOS LTDA E ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO E QUATRO MARCOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
QUATRO MARCOS LTDA
, contra a Acórdão (ID: 95611955) que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem por seus próprios fundamentados.

Inconformada a parte Apelante opôs Embargos de Declaração (ID: 97213956), atacando o Acórdão que por unanimidade desproveu o Apelo interposto anteriormente, sob a fundamentação de que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, pois não se limitou a alegar apenas ausência de fundamentação, alegou também que o art. 1.022 do CPC, foi violado na origem.

Continua afirmando que, a presente matéria não se trata apenas de direito, necessitando perícia contábil, para atestar que houve recolhimento do ICMS por apuração normal e também ICMS por regime de estimativa.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.

Por sua vez, a parte Apelada também opôs Embargos de Declaração (ID: 97932517), aduzindo que esta Colenda Câmara Temporária incorreu em omissão, uma vez que não foram observados o art. 85, §11º, do CPC e a jurisprudência pátria, que trazem a previsão de majoração de honorários, nos casos em que o Recurso de Apelação interposto pela parte contrária seja integralmente desprovido.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, com base no art. 85, §11º, do CPC.

Apenas a parte Apelante apresentou Contrarrazões (ID: 99525970), asseverando que os Embargos opostos pela parte contrária, tratam-se de via inadequada para obter a reforma do julgado, consequentemente, pleiteia por sua rejeição.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
QUATRO MARCOS LTDA E ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO E QUATRO MARCOS LTDA

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELANTE

A princípio, passo a análise dos Embargos de Declaração opostos pela parte Apelante (QUATRO MARCOS LTDA).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quantum decidido.

Com efeito, sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, entre outras disposições, prevê expressamente a imprescindibilidade, dos julgamentos serem devidamente fundamentados.
In verbis
:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação “

Aliás, no Novo Código de Processo Civil, respectivamente em seu art. 489, inciso II, também há previsão de que a sentença, deva ser devidamente fundamentada, demonstrando expressamente quais os fundamentos em que o juiz analisou as questões trazidas pelas partes. Ipsis Litteris:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito”

A propósito, se faz necessário citar a lição do aclamado Doutrinador Processualista Nelson Nery Júnior, que conceitua o referido tema da seguinte forma:

“Fundamentar significa o magistrado dar as razões, de fato e de direito, que o convenceram a decidir daquela maneira. A fundamentação tem implicação substancial e não meramente formal, donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas a seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão. (...)”[i]

Neste sentido, analisando detidamente a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, tem-se que, evidentemente, a mesma foi devidamente fundamentada, apresentando de maneira clara e concisa, os motivos que levaram aquele Juízo, ao entendimento expressado. Ainda, resta clarividente, que as alegações e súplicas de ambas as partes, foram apreciadas na referida decisum, inexistindo qualquer vício aparente, alusivo a ausência de fundamentação.

Outrossim, no que se refere ao julgamento antecipado da lide, é um saber público e notório, que inexistindo a necessidade de dilação probatória, sendo a controvérsia matéria exclusivamente de direito, pode o Juízo, com base na Seção II, art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, proferir sentença definitiva. Senão, vejamos:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

(...)

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

In casu
, tem-se que controvérsia em apreço, se trata tão somente de matéria de direito, vez que a questão contraditória, concerne tão somente, na legalidade do Inciso I, §1º, do art. 87-G do RICMS, que diga-se de passagem, estabelece que em caso de descumprimento da obrigação tributária, o regime de estimativa será suspenso, devendo o estabelecimento recolher o imposto de acordo com a legislação comum aplicável à respectiva atividade econômica.

Desta forma, também está evidente, a desnecessidade de dilação probatória, inexistindo razões para a anulação da r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, demonstrando que os pedidos preliminares constantes no presente Apelo, não merecem prosperar.

Ao princípio, com base no art. 128, inciso I e II, do RICMS/MT, tem-se que os estabelecimentos em que os contribuintes exercem atividades sujeitas ao pagamento de ICMS, lhe são facultados aderir ao regime de apuração normal ou regime de apuração de estimativa.

“Art. 128 Os estabelecimentos dos contribuintes obrigados a efetuar e manter escrituração fiscal deverão apurar o valor do imposto a recolher, em conformidade com os seguintes regimes:

I – regime de apuração normal;

II – regime de estimativa.”

No presente caso, consoante aos documentos encartados no processo, bem como com base na própria argumentação da parte Apelante, se verifica que a mesma optou pelo regime de estimativa.

A princípio, a mesma alega que no ano de 2008, por erro no sistema da SEFAZ/MT, tiveram que efetivar o pagamento do imposto mediante ao regime normal. Então, realizaram o pagamento em duplicidade, primeiramente pelo regime normal e depois por estimativa. Assim, alega, existir um crédito a compensar ou restituir (R$ 70.639,14).

Ocorre, que ao contrário da alegação da parte Apelante, é constatado nos autos que a suspensão do benefício fiscal, não ocorreu em razão da SEFAZ/MT, e sim, em virtude de descumprir a legislação tributária, pois, deixou de realizar o pagamento do ICMS por estimativa no referido período, consequentemente, houve a imediata suspensão do regime diferenciado, prática que encontra previsão no art. 87-G do RICMS. In verbis:

“Art. 87-G Verificada a falta de recolhimento de parcela de estimativa relativa ao ICMS, ou da fração devida ao Fundo de Desenvolvimento pertinente, ou do complemento trimestral de estimativa segmentada, na forma estatuída nesta seção, ou o recolhimento a menor em qualquer das hipóteses, ou, ainda, o descumprimento de obrigação principal ou acessória prevista na legislação tributária, inclusive quanto ao recolhimento do imposto devido por substituição tributária ou pelas demais operações ou prestações realizadas, o estabelecimento ficará sujeito a:

I – inicialmente: suspensão do aludido regime, até que haja a regularização da pendência, desde que não ultrapasse o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data”

Destaco ainda, que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade no referido dispositivo, o qual prevê expressamente, que em casos de suspensão do benefício fiscal por descumprimento ocasionado pelo contribuinte, o regime de apuração (durante a suspensão) deverá ser o normal.

“§ 1º A aplicação da suspensão mencionada no inciso I do caput deste artigo obrigará o estabelecimento a promover o recolhimento do imposto de acordo com a legislação comum aplicável à respectiva atividade econômica.”

Com isto, conforme é estabelecido pelo §2º, o contribuinte não faz jus a restituição tampouco a compensação, vez que teve o seu benefício fiscal suspenso, por descumprimento da legislação tributária, e recolheu o imposto supracitado pelo regime de apuração normal.

Senão, vejamos:

“§ 2º Os recolhimentos efetuados em consonância com o disposto no parágrafo anterior, cujos valores excederem ao montante da estimativa, fixado para o período, não ensejarão ao estabelecimento direito de restituição ou compensação de qualquer importância, ainda que, posteriormente, restabelecido o aludido regime.”

Mais uma vez, saliento que inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, por não haver violação a legislação tributária, pois, o referido dispositivo almeja a preservação do princípio da legalidade e da isonomia.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELADA

A parte Apelada também opôs Embargos de Declaração, alegando inobservância do art. 85, §11º, do CPC/2015 e jurisprudência do STJ.

De fato, no tocante ao pedido de majoração da verba honorária em grau recursal, o Superior Tribunal de Justiça adotou como um dos critérios para essa fixação o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente, sendo, portanto, cabível no caso em apreço.

Confira-se:

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).” (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF).

Desse modo, considerando que o Recurso de Apelação interposto por QUATRO MARCOS LTDA, foi integralmente desprovido, a parte Apelada ora Embargante faz jus a majoração dos honorários fixados anteriormente.

A propósito, sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação”. (TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

Ante ao exposto, com tais considerações,
NEGO ACOLHIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por QUATRO MARCOS LTDA, e, por outro lado,
DOU ACOLHIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para
majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021